Tribunal: STF
Processo: ARE 1246176
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Embargante não aponta por que o acórdão seria omisso ou contraditório. Abuso do direito de recorrer. 3. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem, independentemente de publicação do acórdão.